Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732463-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lauro Leno do Nascimento Fernandes contra ato imputado ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) realizou concurso público para provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanasicas e Urbanas, concorrendo a vaga reservada para candidatos que se autodeclaram negros ou pardos; 2) as provas objetiva e discursiva foram realizadas em 26/02/2023; 3) após o resultado preliminar da prova objetiva, ficou faltando um item para que tivesse sua prova discursiva corrigida; 3) em 1o/06/2023, houve um comunicado da banca IADES em seu sítio eletrônico sobre a suspensão do concurso de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF); 4) após mais de um ano, em 18/06/2024, foi proferida decisão pelo TCDF anulando uma questão na prova objetiva e, com essa anulação, o impetrante foi classificado para ter sua prova discursiva corrigida; 5) em 19/06/2024, o impetrado publicou em seu site a convocação para o procedimento de heteroidentificação, a ser realizada no sábado, 22/06/2024 (prazo de apenas 3 dias); 6) o impetrante e diversos outros candidatos sequer tomaram conhecimento dessa convocação pelo fato de não ter sido amplamente divulgada, tanto é que, em 28/06/2024, foi divulgado o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e, dos 56 candidatos convocados (incluindo o impetrante), apenas 5 compareceram; 7) após o resultado preliminar da prova objetiva, o impetrante não tinha esperança quanto a correção de sua prova discursiva, além do que houve um considerável lapso temporal desde então, razão pela qual deveria ter sido notificado pessoalmente acerca da convocação para o procedimento de heteroidentificação (pois informou endereço, telefone e e-mail no ato de inscrição), o que não ocorreu, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade; 8) o risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que, no período de 13 a 16/08/2024, ocorrerá a matrícula para o curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas. Requer, liminarmente, seja determinado aos impetrados que submetam o impetrante ao exame de heteroidentificação, a fim de que possa participar das fases posteriores do concurso. Com razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a existência de fundamento relevante para o deferimento da liminar requerida (Lei 12.016 7o III). De início, afirmo a competência desta e. Câmara Cível para processar o presente mandado de segurança, uma vez que o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal também figura como autoridade coatora (RITJDFT 21 II) e foi o responsável pela realização do concurso público. Nesse sentido: “(...) II - A autoridade que torna público o processo seletivo e é responsável pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar. (...)” (Acórdão 1840685, 07549772620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. (...)” (Acórdão 1840690, 07508513020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido liminar, o impetrante comprova que realizou a prova objetiva do certame e, após mais de um ano, convocado para o procedimento de heteroidentificação, tendo, todavia, deixado de comparecer, assim como outros mais de 50 candidatos, ao que tudo indica, em razão da falta de publicidade adequada do ato de convocação. No caso, o lapso temporal de mais de um ano entre a realização das provas e a convocação para o procedimento de heteroidentificação impõe à Administração a observância do dever de notificação pessoal dos candidatos (via postal, e-mail ou telefone), sob pena de violação do princípio da publicidade e razoabilidade. Nesse sentido: “(...) 1. ‘Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, havendo um longo lapso temporal entre as fases do concurso público, o candidato deve ser notificado pessoalmente acerca do novo ato praticado no certame, não bastando a mera publicação no Diário Oficial, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade’ (Acórdão 1727029, 07013530820238070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Na hipótese, após 04 (quatro) anos da divulgação do resultado preliminar da avaliação psicológica, foi realizada convocação do impetrante para refazer essa etapa do certame apenas pelo Diário Oficial, o que inviabilizou a ciência inequívoca do candidato e, dessa forma, justifica a concessão da segurança para determinar que a banca examinadora promova nova convocação do impetrante, desta feita de maneira pessoal (e-mail, telefone, WhatsApp etc.). (...)” (Acórdão 1819009, 07086731220238070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. O Edital é a lei que rege o concurso público, estando a ele vinculados tanto a Administração Pública quanto os candidatos, às regras que foram estabelecidas. 3.1. A despeito do Edital vincular as duas partes, é necessário analisar o caso concreto, especificamente quanto à aplicabilidade dos princípios da transparência e da publicidade. 3.2. Ou seja, esses princípios concluem que deve ser assegurado a certeza da ciência do candidato quando da convocação para as demais etapas do concurso. 3.3. Assim, se entre uma etapa e outra houver lapso de tempo considerável, dificultando o regular acompanhamento do candidato, a interpretação das regras do edital deve harmonizar-se com o princípio da razoabilidade. 3.4. A jurisprudência desta Corte tem seguido o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da sua nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. 4. Jurisprudência: ‘(...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...)’ (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022.) (...)” (Acórdão 1624556, 07000439820228070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de ineficácia da medida acaso não deferida liminarmente, pois o impetrante ficará impedido de prosseguir nas demais fases do certame, em especial, do curso de formação, que já está com prazo de matrícula previsto para os dias 13 a 16/08/2024. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar às autoridades coatoras que, no prazo de 5 (dias), submetam o impetrante ao procedimento de heteroidentificação, a fim de que possa participar das demais fases do concurso, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 Notifiquem-se as autoridades coatoras, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator